Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.



    Em 7/7/2025, designei as datas para oitiva das testemunhas de acusação e defesa em audiência de instrução desta ação penal, com realização por videoconferência.



    Em 11/7/2025, a Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETO requereu “autorização para que esta Defesa participe, ainda que na qualidade de ouvinte, das audiências de instrução (designadas cf. e-peça 315). E-mail para envio do link de audiência em caso de deferimento: rodrigo@olimaadvogados.adv.br” (eDoc.382).



    É o relatório. DECIDO.



    O réu WALTER SOUZA BRAGA NETO não é parte nesta Ação Penal (nº 2696), consequentemente, não há necessidade da participação remota de sua Defesa nas audiências designadas para oitiva das testemunhas nesta Ação Penal, uma vez que não está processualmente habilitado a participar.



    O réu se defende dos fatos que lhe sejam imputados pelo Ministério Público na denúncia e não de fatos imputados a outros réus em denúncias diversas.



    Caso as testemunhas arroladas pelos demais núcleos tivessem sido consideradas importantes para a Defesa do réu WALTER SOUZA BRAGA NETO, deveriam ter sido arroladas no momento processual adequado.



    Relembro que - apesar de ter a faculdade legal de arrolar até 40 (quarenta) testemunhas na Ação Penal nº 2668, sendo 8 (oito) por crime -, a Defesa do réu WALTER SOUZA BRAGA NETO arrolou 5 (cinco) testemunhas.



    Eventualmente, caso a prova produzida nas referidas audiências seja de interesse da Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETO, haverá a possibilidade de compartilhamento.



    Por outro lado, ressalto que a audiência de instrução designada nestes autos ocorrerá de forma pública. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, DEFIRO a participação como OUVINTE, devendo a Secretaria Judiciária providenciar a inscrição dos advogados regularmente constituídos por meio do link de audiência.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente